Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0745789-72.2024.8.07.0000 DESPACHO Conforme consignado na decisão que deferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para custear a cirurgia em hospital particular, a liberação dos recursos ficou condicionada “à internação da impetrante no nosocômio e à prova da realização do procedimento” (id. 67335719). Assim, a despeito de sequestro já efetivado (id. 67390167 a 67390169), não cabe liberação imediata da quantia, como quer a impetrante (id. 67734819), antes da prestação do serviço hospitalar e comprovação das respectivas despesas. Intime-se. Oportunamente, tornem à conclusão do Relator sorteado, Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual